Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO SUBSTUTÍDO NO CURSO DO PROCESSO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. A ausência de arbitramento do percentual dos honorários pretendidos torna o pedido indeterminado e, por conseguinte, ilíquido, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.
3. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à exordial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.